Tribunal: STF
Processo: ARE 1527139
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PELA CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE SERVIR DE BASE DE CÁLCULO DE OUTRAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. EFEITO CASCATA VEDADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA.



    1. O servidor do magistério do Municípo de Nova Santa Rita, por força do artigo 26, IV, da Lei Municipal nº 695/2004, ao ser convocado para trabalho em regime suplementar, não passa a exercer um novo cargo público; ele continua atuando no mesmo e único cargo, porém em regime especial, passando transitoriamente a ter o direito de perceber um acréscimo pecuniário – agregado ao vencimento padrão – destinado a remunerar o labor em horas adicionais do regime suplementar. Sobre essa verba adicional, própria do regime suplementar, não podem incidir outras vantagens pecuniárias, pois isso implicaria superposição de vantagens (“efeito cascata”), vedada pelo artigo 37, inc. XIV, da CF/88.



    2. A incorporação, à remuneração do servidor, da gratificação de regime suplementar de trabalho, "ex vi" do artigo 36 da Lei Municipal nº 695/2004, não transmuta a natureza jurídica de tal acréscimo pecuniário, que assim não poderá servir de base para incidência de outras vantagens.



    3. Ação julgada improcedente na origem.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente